Tribunal: TJPA
Processo: 0000600-37.2008.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000600-37.2008.8.14.0014

APELANTE: ANTONIO REGINALDO BATISTA, FRANCIDALVA COSTA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. DISPENSA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Antônio Reginaldo Batista e Francidalva Costa Teles contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. Os agravantes alegam terem sido demitidos arbitrariamente de seus cargos de Agentes de Combate às Endemias pelo Município de Capitão Poço, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar, requerendo a reforma da decisão monocrática para reconhecimento da nulidade do ato de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se agentes de combate às endemias contratados por meio de processo seletivo simplificado detêm estabilidade ou direito à permanência no cargo; (ii) estabelecer se a dispensa desses servidores exige prévio processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico dos agentes comunitários e de combate às endemias contratados por meio de processo seletivo público simplificado possui natureza precária, não conferindo estabilidade, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, e da interpretação conferida pela EC nº 51/2006 e pela Lei nº 11.350/2006.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que tais contratações não se equiparam ao provimento efetivo por concurso público, não sendo exigido processo administrativo para dispensa, salvo quando houver caráter punitivo no desligamento.

No caso concreto, não há elementos que indiquem natureza disciplinar na dispensa dos agravantes, tampouco estabilidade legal ou conversão formal dos contratos em cargos efetivos, razão pela qual é dispensável a instauração de procedimento administrativo.

A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente todas as alegações dos agravantes, com fundamento na jurisprudência dominante do STF, STJ e do próprio TJPA, inexistindo nulidade ou omissão que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vínculo de agentes de combate às endemias contratados por processo seletivo público simplificado é de natureza precária e não confere estabilidade.

A dispensa de servidores contratados precariamente prescinde de processo administrativo disciplinar, salvo em casos de sanção punitiva.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos de julgamento anterior não é nula se enfrenta adequadamente as questões suscitadas no recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; EC nº 51/2006, arts. 1º e 2º; Lei nº 11.350/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 791600, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, AC nº 0000008-50.2011.8.14.0058, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000600-37.2008.8.14.0014

AGRAVANTES:
ANTONIO REGINALDO BATISTA E FRANCIDALVA COSTA TELES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24536713)

interposto pelo
ANTONIO REGINALDO BATISTA E FRANCIDALVA COSTA TELES
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23692348, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos Agravantes, mantendo a sentença de improcedência, na Ação Anulatória de Ato Administrativo.

Em suma, alegam os Agravantes que foram demitidos arbitrariamente de seus cargos de Agentes de Combate às Endemias, contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Poço, afirmam que tal demissão ocorreu sem que os agravantes fossem devidamente intimados para apresentarem defesa.

Sustentam que, após a Emenda Constitucional nº 51/2006 e a vigência da Lei nº 11.350/06, seria obrigatória a observância do devido processo legal, mesmo para servidores admitidos via processo seletivo simplificado.

Argumentam que, por ser o vínculo de natureza estatutária, conforme legislação local, (Leis Municipais nº 66/2007 e 151/2010), a ausência de processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Por fim, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 25814697).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos Agravantes, mantendo a sentença de improcedência, que entendeu válida a dispensa dos agravantes do cargo de Agente de Combate e às Endemias, na Ação Anulatória de Ato Administrativo.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23692348):

“(...)
Decido
.

Presente as condições de admissibilidade, conheço do Recurso e passo julgá-lo.

O Recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em decidir se a dispensa contratual dos Agentes de Combate às Endemias que ingressaram no serviço público por meio de processo seletivo simplificado deve obedecer ao devido processo legal ou se submete apenas aos critérios e conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A ação intentada na origem teve por finalidade a anulação do ato administrativo que culminou com o desligamento dos autores, que haviam sido submetidos a processo seletivo público antes da superveniência de concurso público, conforme previsão constitucional da Emenda 51/2006.

Constata-se, assim, que a questão objurgada reside na inconformidade do apelante com a sentença proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente o pedido, entendendo que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do Município apelado, por não terem sido admitidos através de concurso público, não possuiriam direito à estabilidade no cargo público anteriormente ocupado, não havendo, portanto, a necessidade de instauração de devido processo legal para sua dispensa.

É sabido que o advento da CR/88 consagrou a obrigatoriedade, no ordenamento jurídico pátrio, da necessidade de concurso público para provimento no quadro funcional da administração pública em caráter efetivo, consoante artigo 37, II e IX, do Texto Maior, “in verbis”:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;"

Com efeito, a própria Constituição previu a exceção da exigência do concurso público quando se tratar de contratação temporária de servidores, para fins de suprimento de necessidade extraordinária da Administração Pública, desde que seja de maneira excepcional.

Nesse sentido, a modificação constitucional introduzida pela EC 51/06 não excepcionou a regra de acessibilidade aos cargos públicos através do concurso público, mas tão somente possibilitou a manutenção dos contratos para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, anteriormente contratados, desde que tivessem sido firmados mediante processo seletivo. Eis o teor da disposição constitucional sobre a matéria:

“Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

"Art. 198.

(...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício."

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.”

Portanto, a EC nº 51 /2006, ao modificar o art. 198 da Carta Magna, disciplinou a situação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, contratados antes de sua edição, sem prévio processo seletivo público simplificado, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo seletivo. Importa dizer que a referida emenda não conferiu direito à estabilidade aos agentes de saúde que foram contratados de forma temporária, ou seja, não os igualou àqueles servidores que se submeteram a concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme preconiza o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, pois, apenas, assegurou a estabilidade provisória, ou seja, de permanecer no exercício da função até o fim do contrato, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art. 198 da CF/88.

A propósito, o seguinte precedente do STF:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL Nº 11.550/2006 E LEI MUNICIPAL Nº 818/2006. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2013.

O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. O acórdão recorrido decidiu que os servidores temporários não possuem direito à efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao Quadro Municipal de maneira precária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e que a regra para o ingresso em cargo público efetivo é a realização de concurso público. Na hipótese, trata-se de Agentes Comunitários de Saúde contratados pela Administração Pública Municipal à luz da Lei Federal nº 11.550/06 e Lei Municipal nº 818/2006. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da moldura fática constante nos autos e a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 791600, Ministra Rosa Weber, j. 14.10.2014).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS. NATUREZA PRECÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO NA DISPENSA DOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Emenda Constitucional nº 51/06, que passou a exigir prévio processo seletivo público para a admissão de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias não previu a estabilidade das pessoas selecionadas nos respectivos cargos, porquanto os contratos decorrentes das contratações possuem natureza temporária. 2. In casu, em que pese ter havido processo seletivo para contratação de profissionais de saúde nos moldes previstos na reforma constitucional, referida situação não implica em reconhecer a estabilidade no cargo público aos aludidos servidores. 3. Relativamente à impossibilidade de rescisão unilateral do contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate a endemias fora das hipóteses do artigo 10 da Lei nº 13.050/06, observa-se que o acervo probatório se mostra insuficiente para a aferição da existência ou não de legalidade do ato, posto que não restou demonstrado nos autos a forma como foi desenvolvida a dispensa dos referidos servidores. 4. A dispensa de servidor investido a título precário prescinde de prévia instauração de processo administrativo, uma vez que o vínculo perdura enquanto houver a necessidade do interesse público. Apelo conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 00000085020118140058 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/03/2018).

Tendo em vista a decretação da revelia da Municipalidade, o direito do autores será analisado a partir da causa de pedir fática e jurídica do pedido, haja vista a impossibilidade de aplicação dos efeitos absolutos da revelia à Fazenda Pública e, nesse sentido, tem-se que o fundamento jurídico do pedido se funda na impossibilidade de rescisão do contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate às endemias, sob o critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública, sob o argumento de que a Emenda Constitucional 51/2006 garantiu a estabilidade desses servidores, mesmo sem a realização de concurso público, como prever o Artigo 37 da Constituição Federal.

Pois bem, no que tange à alegação de ilegalidade da demissão por ausência de instauração de processo administrativo disciplinar, vale ressaltar que a dispensa dos aludidos servidores não se deu por infração de natureza funcional. Ademais, em se tratando de servidor temporário que mantém vínculo de natureza precária com a Administração Pública, a sua dispensa prescinde de prévia instauração do referido procedimento.

Assim sendo, configura-se regular a dispensa dos servidores, ora Apelantes, no Cargo de Agente de Combate a Endemias, uma vez que a admissão não foi precedida de prévia realização de concurso público, nos moldes do comando constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a Sentença recorrida.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelos Agravantes neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino que, a contratação por processo seletivo público não adquire estabilidade, salvo se admitidos por concurso público, conforme previsão expressa no art. 37, II, da Constituição Federal.

Ocorre que, como muito bem fundamentado na decisão agravada, diante da EC 51/2006 e da Lei 11.350/2006, o STF firmou entendimento de que o vínculo jurídico dos agentes comunitários e de combate às endemias contratados por processo seletivo anterior à efetiva implantação de concurso público permanece de natureza precária, não conferindo direito à estabilidade, salvo se preenchidos os requisitos expressamente previstos em lei, entre eles a conversão formal dos empregos em cargos públicos efetivos, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Eg. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a dispensa de servidor admitido sem concurso público, ainda que por processo seletivo, prescinde de prévio procedimento administrativo, desde que ausente caráter punitivo no ato de desligamento, como nos autos. Portanto, não há qualquer elemento que indique a aplicação de sanção disciplinar ou a existência de falta funcional atribuída aos Agravantes, descabe aplicação de processo administrativo.

Assim, não há fundamentação hábil à modificação da decisão agravada, que bem enfrentou as razões recursais e aplicou corretamente a jurisprudência dominante.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23692348, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/08/2025